Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido de MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LTDA, uma vez que não é parte no processo e também não demonstrou o interesse jurídico para ingressar como terceiro interessado, apenas apresentou argumentos patrimoniais o que não autoriza o seu ingressso, conforme reiterada jurisprudência e doutrina. Além do mais, ainda que pudesse ingressar ao feito, conforme procuração juntada aos autos há vários advogados o representando. Deste modo, aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 02 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator